Tribunal: CARF
Processo: 16561.720047/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720047/2014-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.483 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LAJEADO ENERGIA S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AFASTAMENTO
DE
MULTA
QUALIFICA POR INEXISTÊNCIA DE FRAUDE QUE A JUSTIFIQUE.
Não se justifica a aplicação de multa qualificada quando inexistir comprovação
da existência da prática de ato jurídico fraudulento, simulado ou em conluio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, mantendo a decisão de dar parcial provimento
ao recurso voluntário no sentido de exonerar a qualificação da multa de ofício e manter a
incidência dos juros sobre a multa.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração manejados pela Fazenda Nacional, em face
do acórdão no 16561.720047/2014-81, de 11 de novembro de 2019, em que esta Turma apreciou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720047/2014-81
Fl. 2916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.483 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720047/2014-81

retorno do processo por determinação da Câmara Superior de Recursos Fiscais para julgamento
de matérias não apreciadas anteriormente, quais sejam, qualificação de multa e juros moratórios.
Consta da decisão recorrida a informação de que a CSRF julgou o mérito
definitivo da demanda, com decisão assim ementada: ÁGIO PAGO POR EXPECTATIVA DE
RENTABILIDADE FUTURA. INCORPORAÇÃO. FALTA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL
ENTRE REAL INVESTIDOR E INVESTIDA. AMORTIZAÇÃO INDEDUTÍVEL. Não se sustenta,
na determinação do lucro tributável pelo IRPJ, a dedução decorrente de despesa com
amortização de ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, se não houver a confusão
patrimonial entre a real investidora e a investida.
Não obstante, entendeu a Câmera Superior que duas matérias não foram
analisadas anteriormente, determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das matérias relacionadas à qualificação da multa e aos juros sobre multa.
Ao retornar para esse colegiado, a Turma emitiu nova decisão sobre as omissões
apontadas, em decisão assim ementada e com as conclusões abaixo transcritas:
MULTA QUALIFICADA. DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA
FRAUDE. Afasta-se a multa qualificada quando não configurado o enquadramento de fraude
constante da autuação fiscal.
JUROS SELIC SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. Súmula CARF no 108.
...
Por já haver sido, portanto, o mérito devidamente enfrentado no que diz respeito à qualificação da
multa, entendo que, nesta fase processual, cabe apenas aclarar o já decidido no sentido de
confirmar o afastamento da qualificação da multa.
...
Arguiu ainda a Recorrente o descabimento da aplicação de juros Selic sobre a multa de ofício,
questão esta dada por prejudicada na primeira decisão. Ocorre que o CARF sumulou entendimento
em sentido oposto ao sustentado pela Recorrente na súmula no 108.
Assim, julgo improcedente o Recurso no tocante a aplicação dos juros Selic sobre a multa de
ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento
no sentido de excluir a qualificação da multa.
Irresignada, a Fazenda Nacional maneja Embargados de Declaração, sob alegação
de omissão do acórdão, pois entende que esta Turma emitiu decisão que contraria a coisa julgada
da decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, afirmando que “a motivação utilizada para
a desqualificação da multa viola a coisa julgada contida no Acórdão no 9101-003.734”.
Fl. 2917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.483 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720047/2014-81

Requesta seja sanada a pretensa omissão do acórdão recorrido e “apresente
fundamentação para o afastamento da multa qualificada, que não viole a coisa julgada contida
no Acórdão no 9101-003.734”.
O contribuinte apresentou manifestação contrária aos Embargos de Declaração,
arguindo que o retorno dos autos demandava da Turma Julgadora apreciação sobre a qualificação
da multa e, “embora a decisão anterior já tivesse deixado claro (em sua fundamentação) que
não se tratava de hipótese de fraude ou simulação, em seu dispositivo a multa qualificada não
havia sido cancelada de maneira autônoma, mas como consequência lógica do cancelamento do
principal, que acabou sendo restabelecido pela CSRF”, aduzindo, ainda, que inexiste omissão a
ser sanada em relação à decisão embargada, ao que requer o não conhecimento dos embargos ou
seu não acolhimento.
A Presidência desta Turma Ordinária admitiu os embargos em despacho de
admissibilidade de fls. 2.912-2.913, tendo o feito sido redistribuído a esta Relatoria, para
apreciação das razões trazidas à colação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo, havendo sido regularmente admitidos por despacho da
Presidência da Turma.
Importa registrar que esta Turma de Julgamento analisou o mérito deste processo
por duas vezes.
Na primeira, enfrentou o mérito principal, que tratava da glosa de amortização
fiscal de ágio, pago por expectativa de rentabilidade futura, havendo prolatado o acórdão no 1201-
001.830 (e.fls. 2612/2641). Naquela oportunidade, deu-se provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte e, consequentemente, tornou insubsistente o lançamento.
Na segunda, o processo retornara da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
houvera dado provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, com isso,
restabeleceu o crédito tributário, porém, identificou que esta Turma de Julgamento não
contemplara apreciação sobre a multa qualificada e os juros de mora na parte dispositiva do
acórdão, razão pela qual este Colegiado prolatou nova decisão, plasmada no acórdão no 1201-
003.417 (e.fls. 2896/2900), cujo voto merece ser transcrito, para registro e análise de conteúdo
(grifos originais do i. Conselheiro Relator):
Qualificação da multa
Os fatos que ensejaram a qualificação da multa por fraude em amortização fiscal de ágio
encontram-se descritos na seguinte passagem do TVF:
Fl. 2918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.483 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720047/2014-81

“Portanto, a fraude que dá suporte à qualificação da multa implica em ações
premeditadas com o intuito de provocar a emissão de um juízo errôneo por parte da
autoridade fiscal quando diante da análise do cabimento da amortização fiscal do
"Ágio LAJEADO ENERGIA" (ágio LAJEADO ENERGIA + ágio TOCANTINS
após a incorporação da TOCANTINS pela LAJEADO ENERGIA).
A fiscalizada, ao formalizar seus registros contábeis e societários de forma a dar
uma aparência de correção à amortização tributária do ágio de si mesma, pretende
induzir esta Fiscalização a avalizar uma operação que, nessas circunstâncias, é
inoponível à Fazenda conforme relatado neste Termo. Age, portanto, de forma
fraudulenta, justificando a qualificação da multa nos termos do §1°, art. 44 da Lei n°
9.430/96.”
Este colegiado, contudo, em suas razões de decidir, já havia entendido pelo afastamento da
multa qualificada, como se deduz na passagem a seguir:
No caso concreto, a glosa da amortização do ágio baseia-se apenas nos seguintes
pontos: 1) a ausência de propósito negocial do aumento de capital da EDP
Lajeado; 2) a ausência de confusão patrimonial do investimento (continuidade da
existência da investida ¬ Lajeado Energia e da investidora ¬ EDP¬BR).
(...)
No presente caso, torna-se nítido, através da transcrição do TVF, que o
entendimento formado pela fiscalização e confirmado pelo acórdão recorrido, foi o
de que o aumento de capital na EDP LAJEADO e posterior incorporação pela
LAJEADO ENERGIA visava única e exclusivamente a dedutibilidade das despesas
de amortização do ágio.
(...)
No entanto, essa explicação veio de forma convincente na impugnação e no recurso
voluntário, conforme trecho extraído da defesa da recorrente e constante do
relatório deste Acórdão:
(...)
Portanto, entendo plausível a explicação da recorrente ao norte reproduzida e, por
conseguinte, afasto a falta de propósito negocial na operação societária realizada,
bem como, a ocorrência de fraude na operação.
Por já haver sido, portanto, o mérito devidamente enfrentado no que diz respeito à
qualificação da multa, entendo que, nesta fase processual, cabe apenas aclarar o já decidido
no sentido de confirmar o afastamento da qualificação da multa.
Juros sobre multa de ofício.
Arguiu ainda a Recorrente o descabimento da aplicação de juros Selic sobre a multa de
ofício, questão esta dada por prejudicada na primeira decisão.
Ocorre que o CARF sumulou entendimento em sentido oposto ao sustentado pela
Recorrente na súmula no 108, verbis:
Súmula no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 2919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.483 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720047/2014-81

Assim, julgo improcedente o Recurso no tocante a aplicação dos juros Selic sobre a multa
de ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento no sentido de excluir a qualificação da multa.
Entendo que a matéria, apesar de discutida pelo Colegiado anterior, demanda ser
aclarada. Conforme consignado no excerto acima, identificou-se que não há prova nos autos de
que houve, em tempo algum, a ocorrência de fraude, de forma que não há razões para a
qualificação da multa.
Observo que não há demonstração de premeditação de qualquer ato tendente a
simular ou dissimular a realidade, apenas a realização de operação societária que, a despeito de
ter gerado o ágio – o qual foi negado pela decisão da CSRF –, foi praticada com os registros de
atos e correspondente contabilização.
A pretensão de se valer do ágio, mediante transparente escrituração contábil, não
enseja a aplicação da multa, porquanto não há fraude oponível ao contribuinte no caso analisado
pela Turma, tanto nas análises de mérito anteriores, quanto neste voto. Incorporo e subscrevo a
conclusão e as razões de decidir indicadas no acórdão no 1201-003.417 (e.fls. 2896/2900), onde
ficou consignado o posicionamento do Relator que entendeu “plausível a explicação da
recorrente ao norte reproduzida e, por conseguinte, afasto a falta de propósito negocial na
operação societária realizada, bem como, a ocorrência de fraude na operação”.
Assim, afasto a fraude na operação societária em análise e, consequentemente,
afasto a aplicação da multa qualificada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
mantendo a decisão de dar parcial provimento ao recurso voluntário no sentido de exonerar a
qualificação da multa de ofício e manter a incidência dos juros sobre a multa.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2920
DF CARF MF
Documento nato-digital